Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-89.2017.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703068-89.2017.8.07.0020 APELANTE: RAYANE MELO PIRES APELADO: HENRY GREIDINGER CAMPOS, CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI, HOSPITAL SANTA LUZIA S A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do apelado-réu (id. 27797731) para sustentação oral na 23a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 18/08/21. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora